Tribunal: TJPA
Processo: 0005283-02.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005283-02.2018.8.14.0036

APELANTE: MOISES AMARAL RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: SAMUEL GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO COM EXTINÇÃO OFICIOSA DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) definir se é aplicável a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), bem como a redução da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra amparo em prova idônea da materialidade (auto de apreensão e laudo toxicológico atestando 5,4g de cocaína) e da autoria (depoimento harmônico de policial militar colhido em juízo).

4. A jurisprudência do STJ reconhece o depoimento de policial como prova suficiente, desde que prestado sob contraditório e ausentes indícios de parcialidade.

5. A diminuta quantidade de droga apreendida autoriza a neutralização da circunstância judicial negativa relativa à natureza e quantidade do entorpecente.

6. Presentes os requisitos legais — primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa —, é cabível a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com redução da pena em 2/3.

7. Redimensionada a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, aplica-se o prazo prescricional de 4 anos (CP, art. 109, V), transcorrido desde a publicação da sentença.

8. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, com consequente extinção da punibilidade do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento:
1. O depoimento de policial militar, prestado sob o crivo do contraditório e sem indícios de parcialidade, constitui prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas. 2. A apreensão de pequena quantidade de entorpecente autoriza a neutralização da vetorial negativa relativa à natureza e quantidade da droga. 3. Preenchidos os requisitos legais, aplica-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; Código Penal, arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º; Código de Processo Penal, art. 61; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 717.732/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, HC nº 401.704/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.905.335/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.10.2022; TJPR, ApCrim nº 0004872-36.2011.8.16.0104, Rel. Des. Luis Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, j. 24.01.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com reconhecimento oficioso da prescrição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Moisés Amaral Ribeiro apela da sentença proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 9586590).

O apelante pugna pela absolvição, sob o argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, postula pela neutralização da moduladora referente à quantidade e natureza da droga, bem como pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (ID 9586592).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 9586592), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 10015890).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, na espécie, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
do delito foi comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente (ID 9586567, pág. 12), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2019.01.000448-QUI, o qual atestou que as substâncias apreendidas correspondem a “12 (doze) embalagens de plástico de cor preta conhecidas como "petecas" fechadas por linha branca; as "petecas" continham substância petrificada de coloração amarelada, que após pesagem obteve-se uma massa total de 5,400g (cinco gramas e quatrocentos miligramas)”, com resultado positivo para “a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA” (ID 9586575, pág. 8)

A
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para o depoimento do policial militar que flagranteou o apelante, conforme consignado em sentença, transcrita no essencial:

A testemunha policial Vilhena flagrou o acusado traficando drogas. Já tinha recebido várias denúncias de tráfico deste acusado, mas não tinha ainda conseguido prendê-lo. Tinha conhecimento de que o acusado era envolvido com a criminalidade. Na revista pessoal encontrou papelotes de oxi e dinheiro trocado (R$ 32,00). Confirmou a participação da diligência em companhia de outros dois policiais.

(ID 9586590).

Como se vê, o depoimento do policial militar é consistente e harmônico, não havendo indícios de que tenha agido de forma parcial ou tendenciosa.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ
HC 404507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Em complemento, conforme pontuado pelo juízo sentenciante (ID 9586590 - Pág. 2), registro que os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa não se mostraram aptos a infirmar a robusta prova produzida nos autos. Ainda que tenham tentado afastar a autoria atribuída ao apelante, suas versões revelaram-se frágeis, marcadas por contradições sobre a posse do entorpecente e incompatíveis com os elementos objetivos do flagrante. Some-se a isso o vínculo afetivo evidente com o réu, circunstância que compromete a imparcialidade dos relatos. Nessa esteira, considerando o conjunto probatório harmônico e a linearidade do depoimento colhido na fase judicial, não há espaço para dúvida razoável que beneficie a tese absolutória.

Ademais, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

No tocante à
dosimetria da pena
, mostra-se cabível a neutralização da natureza e quantidade do entorpecente, sobretudo diante da ínfima quantidade de droga apreendida com o apelante (cerca de 5g de cocaína).

Isso porque, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nada obstante a natureza da droga apreendida “seja, sem dúvida, circunstância preponderante a ser observada na dosimetria da pena (art. 42 da Lei de Drogas), a quantidade encontrada na hipótese foi diminuta, razão pela qual é manifestamente desproporcional considerar, no caso, apenas a qualidade” do entorpecente “para justificar a exasperação da pena-base” (
AgRg nos EDcl no HC n. 717.732/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.09.2022).

Por tal razão, neutralizo a referida vetorial e fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Em acréscimo, inexistindo eventos na segunda fase do cálculo dosimétrico, revela-se viável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que para tal, “o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), caso retratado nos autos, de modo que aplico a causa de diminuição de pena em 2/3, resultando na pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 167 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Nesse contexto, pontuo que a pena reclusiva foi redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado é de 4 anos
,
nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Destarte, considerando que desde a publicação da sentença condenatória em 22/07/2019 (Dje Edição n. 6704/2019 – Pág. 2247), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Por fim, verifica-se que o apelante foi assistido por advogado dativo na fase recursal (ID 9586591, pág. 23), de modo que na linha da jurisprudência do STJ, "é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal" (STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1.905.335/PR
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5.10.2022; No mesmo sentido: (TJPR,
ApCrim n. 0004872-36.2011.8.16.0104
, Rel. Des. Luis Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, j. 24.01.2019).

Sendo assim, considerando o trabalho realizado em grau recursal, bem como o zelo demonstrado pelo advogado e o tempo despendido na elaboração da peça processual, arbitro honorários advocatícios no valor de R$ 2.554,84 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme tabela de honorários da OAB/PA, a ser pago pelo Estado do Pará.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena definitiva do apelante e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade de MOISÉS AMARAL RIBEIRO, com supedâneo no art.107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura em favor do apelante, que deverá ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025